Tribunal: STF
Processo: Rcl 49354
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 160. APLICAÇÃO ERRÔNEA. TEMA 1.117 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A alteração da alíquota da contribuição previdenciária dos militares estaduais, pela Lei 13.954/2019, constitui questão jurídica não examinada por esta Corte ao julgar o Tema 160/RG, tendo ocorrido, no caso, equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral.



    II - A agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.